Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722710-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE AMORIM SILVA AGRAVADO: JOAO MAURICIO DANTAS LEITE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora fundada na alegação de que o imóvel objeto da constrição constitui bem de família, lavrada nos seguintes termos: “Impugna a codevedora MARIA JOSÉ DE AMORIM SILVA a penhora objeto do termo de id. 37629931 sob a alegação de que a constrição inquinada de vício teria recaído sobre bem de família. Não obstante a impenhorabilidade do bem de família seja cognoscível a qualquer tempo, impõe-se ao impugnante suscitá-la na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos após ter ciência da medida constritiva supostamente incidente sobre bem protegido pelo artigo 1.o da Lei n.o 8.009/90, sob pena de preclusão. Depreende-se dos autos que, oferecido à penhora, pelo codevedor JOÃO ANTÔNIO DA SILVA, o imóvel sito na QE 36, Conjunto E, casa 26, Guará II-DF, a codevedora MARIA JOSÉ DE AMORIM SILVA manifestou-se, conforme petição de id. 31779005, requerendo a substituição do bem em questão por outros dois imóveis, frise-se, de sua titularidade, proposta que não foi aceita pelo credor. Deferida a penhora objeto do termo de id. 37629931, avaliado o imóvel constrito e intimados os codevedores, a executada MARIA JOSÉ DE AMORIM SILVA veio novamente aos autos, limitando-se a impugnar o valor atribuído ao bem em questão pelo Oficial de Justiça subscritor do laudo de id. 49647959 (id. 51732952). Do escorço ‘supra’, apura-se que, ao menos desde abril de 2019, a impugnante tem ciência inequívoca da penhora que recaiu sobre o imóvel em que alega residir. Assim, passados mais de 2 anos do pedido de substituição do bem penhorado e 18 meses da ‘supra’ aludida impugnação, forçoso concluir que há muito precluiu a faculdade processual da codevedora MARIA JOSÉ DE AMORIM SILVA de evocar a proteção ditada pela Lei n.o 8.009/90. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação de id. 87043335”. A agravante alega que, diversamente do consignado na decisão agravada, a discussão em torno do bem de família constitui matéria de ordem pública, que, portanto, não se sujeita à preclusão. Aduz que a decisão agravada implicou ofensa ao princípio do contraditório, sob o aspecto da vedação às decisões surpresa, porque o ilustre magistrado singular reconheceu a preclusão e deixou de apreciar a questão que lhe foi submetida para decisão sem que antes tivesse dado oportunidade à agravada para se manifestar, como é exigido pelo art. 10, do CPC. Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal para o fim de impedir a prática de atos expropriatórios sobre o bem. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge risco de o bem pode vir a ser leiloado enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, ainda que não alegada na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar. Em primeira análise, haveria óbice à apreciação do tema, pelo juízo a quo, se a questão já houvesse sido por ele enfrentada em algum momento, o que, aparentemente, ainda não ocorreu. Assim, em juízo prelibatório, é possível afirmar que a decisão agravada reconheceu preclusão inexistente. Por fim, também se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça. Além da presunção relativa de pobreza que emerge da declaração de hipossuficiência econômica, a agravante encontra-se representada pela Defesa Pública, que realiza rigorosa triagem sobre a condição financeira das pessoas que procuram sua assistência processual e extraprocessual, indeferindo requerimentos formulados por pessoas que não apresentam situação de pobreza. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça postulada e concedo a tutela de urgência recursal pleiteada para determinar a abstenção da prática de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel residencial da agravante (QE 36, Conjunto E casa 26, Guará II/Brasília-DF), até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 16:10:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator